Tribunal: STF
Processo: AImp 68
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Arguição de impedimento. Superveniente trânsito em julgado do processo principal. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, que não conheceu desta arguição de impedimento, tendo em vista sua manifesta intempestividade.



    É o breve relatório.



    Decido.



    2. O presente agravo interno está prejudicado, na linha da jurisprudência desta Casa, pois certificado o trânsito em julgado da demanda principal. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO. 



    1. A finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da causa. 



    2. Proposta a argüição, no caso, após o julgamento do regimental pela Turma, deveria o agravante ter aberto, pela via recursal, uma nova possibilidade de manifestação decisória por esta Corte, o que não foi feito. 



    3. Argüição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.”



    (AS 32-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004)



    3. Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AImp 5/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 11.6.2015; AImp 48/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12.9.2018; AS 50/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe 13.9.2012; AS 68-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11.02.2019; AS 90/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 11.9.2018. 



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente